Tribunal: TJES
Processo: 5013928-47.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013928-47.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABEL VIRGILIO DOS SANTOS
RECORRIDO: FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013928-47.2024.8.08.0048

Recorrente:
IZABEL VIRGILIO DOS SANTOS

Recorrida:
FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENTREGA DE MERCADORIA EM DESACORDO COM O PEDIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
IZABEL VIRGILIO DOS SANTOS
em face de

FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA.

Narra a autora que adquiriu 25 unidades de telhas do modelo “Plan Col PVC Afort 2.42x0.88 Ondas Terracota”, mas que 06 delas foram entregues em cor divergente. Após tentativa de solução com a fornecedora, sem êxito, procurou o PROCON, onde foi oferecida a troca das telhas, proposta que recusou sob a justificativa de que teria que arcar com a mão de obra para remoção das já instaladas, as quais foram entregues erroneamente por falha da empresa ré. Pleiteou a substituição da mercadoria e indenização por danos morais de R$20.000,00.

A sentença proferida pelo juízo de origem dispôs:

[...] Ante todo o exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré à obrigação de fazer consubstanciada na substituição das 25 (vinte e cinco) telhas entregues à requerente, por outras em perfeitas condições, nas características constantes no pedido de compra, a saber, “telha plan col pvc afort 2,42x0,88 ondas terracota”, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do
caput
, do art. 537 do CPC/15
.

A recorrente sustenta que a recusa na condenação por danos morais foi equivocada, pois a demora na solução causou-lhe prejuízos materiais e emocionais, além de ter sido obrigada a arcar com novas contratações de mão de obra para remoção das telhas instaladas. Argumenta que a falha da empresa violou seus direitos como consumidora, sendo cabível a reparação moral.

Em contrarrazões, a requerida defende a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora/recorrente.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), sendo a responsabilidade da fornecedora objetiva, conforme art. 18 do CDC. Constatado o vício no produto, o fornecedor deve providenciar a substituição da mercadoria, no prazo de 30 dias, sob pena de o consumidor ter o direito de exigir a devolução da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

In casu
, embora a troca não tenha ocorrido na via administrativa em razão da autora não receber o produto sem vício, vislumbro que a falha na prestação de serviço da recorrente em enviar telhas com vícios, originou todo o imbróglio, dado que a consumidora procedeu com a instalação e em virtude do erro da recorrida houve a necessidade de retirar e proceder com uma nova instalação.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro no valor de R$ 3.000,00, mantendo-se a obrigação de fazer já determinada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-
LHE PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a sentença e julgar procedente o pedido de dano moral.

CONDENO
a parte requerida,
FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA,
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
à parte autora, corrigidos monetariamente a partir desta decisão, com juros de mora pela SELIC.

Sem custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)